Tribunal: TJSP
Processo: 2016228-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - GRATUIDADE A PESSOA JURÍDICA – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §3o, DO CPC – INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTA COM CONDIÇÕES DE ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - GRATUIDADE A PESSOA JURÍDICA – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §3o, DO CPC – INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTA COM CONDIÇÕES DE ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 481, DO C. STJ - ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016228-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA - EM LIQUIDAÇÃO, é agravada
ROSELENA DOS SANTOS CASTELLAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016228-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42035
AGRV.No: 2016228-21.2020.8.26.0000
COMARCA: ARARAQUARA
AGTE. : COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA EM LIQUIDAÇÃO
AGDA. : ROSELENA DOS SANTOS CASTELLAO
JUIZ : ÍTALO FERNANDO PONTES DE CAMARGO
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FORAM
INDEFERIDOS
BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA
AGRAVANTE
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA - GRATUIDADE A PESSOA
JURÍDICA

NECESSÁRIA
DEMONSTRAÇÃO
DA
INCAPACIDADE FINANCEIRA
INTELIGÊNCIA DO
ART. 99, §3o, DO CPC INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO
DE QUE NÃO CONTA COM CONDIÇÕES DE ARCAR
COM
CUSTAS
E
DESPESAS
PROCESSUAIS

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 481, DO C. STJ -
ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA EM LIQUIDAÇÃO, tirado contra R.
Decisão que vem encartada a fls. 246, conforme proferida nos autos da Ação de
Indenização, em fase de Cumprimento de Sentença, esta proposta por
ROSELENA DOS SANTOS CASTELLAO, pela qual lhe foi indeferida gratuidade
de justiça como por ela postulada.
Inconformada com os termos da R. Decisão como proferida,
dela recorre a empresa ré, sempre na busca de ver modificado o posicionamento
adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta, deve ser beneficiada com a
gratuidade judiciária, isto porque não conta com recursos financeiros suficientes
que lhe permitam arcar com as custas e despesas processuais, ressaltando o fato
de que se mostra plenamente possível o deferimento da benesse em questão as
pessoas jurídicas, principalmente diante dos documentos juntados ao todo
processado, pelos quais se verifica que não conta com recursos para arcar com
tais encargos, razão pela qual pediu para que fosse acolhido seu inconformismo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016228-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
com a decorrente reforma da R. Decisão proferida.
Devidamente
processado
o
recurso,
foram
a
seguir
dispensadas informações, sendo que a agravada, conforme dá conta a fls. 93/97,
apresentou contrarrazões, vindo então os autos a este Relator, de sorte a se
promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona a recorrente está fadado ao
mais absoluto insucesso. Ainda que a mera alegação de insuficiência de
recursos, nesse sentido deduzida por pessoa natural, tenha voltado a contar
com presunção relativa de veracidade, se constituindo em verdadeiro ônus da
parte contrária elidi-la (artigos 99 e 100, ambos do novo CPC), é fato que tal regra
não se aplique com a mesma leviandade as pessoas jurídicas.
Como já indicado, e no que diz respeito as pessoas
jurídicas, conforme se percebe através da simples leitura do art. 99, §3o, do
diploma legal já mencionado, tal presunção de veracidade inexiste, se
constituindo em verdadeiro ônus da parte comprovar cabalmente que faz jus ao
benefício por ela pleiteado, comprovação essa que se mostra imprescindível, nos
termos do quanto disposto pela Súmula no 481, do C. STJ, sendo de rigor firmar
entendimento no sentido de que a inconformada não acostou ao feito elementos
suficientes para corroborar a alegada insuficiência econômica a autorizar a
concessão da benesse, inexistindo quaisquer indícios de que não conte com
condições de arcar com os custos da demanda, sendo insuficiente para tanto os
documentos juntados a fls. 45/66, haja vista que o balanço patrimonial relativo ao
ano de 2018 dá conta de que a empresa inconformada aufere receita expressiva,
da ordem de mais de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais),
circunstância esta que vai de encontro a alegação de incapacidade de
recolhimento de eventuais custas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016228-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Importante lembrar ainda do que dispõe o art. 5o, inc. LXXIV,
da Constituição Federal de 1988, sobre o tema, sendo fato que tal dispositivo
assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem que não
contam com recursos financeiros que lhes permitam, ao mesmo tempo, subsistir
e demandar. Nesse tocante, conveniente que se frise, e com ênfase, a expressão
“comprovarem”, porque fundamental na solução do impasse criado.
Dos termos dos mencionados dispositivos legais, com real
facilidade se verifica que se mostra necessária a comprovação de insuficiência de
recursos para as pessoas jurídicas que pugnam pelo benefício da justiça gratuita,
sendo que, pelo que consta dos autos, a recorrente não juntou elementos
suficientemente sólidos, como já indicado, de sorte a comprovar sua atual e real
situação financeira, motivo pelo qual o pedido não mereça acolhida, porque
deduzido ao desamparo de provas que lhe possam dar sustentação, daí porque
deva ser mantida a R. Decisão indevidamente atacada, porque ajustada ao
conjunto dos autos.
Portanto, diante das colocações lançadas, e da simples
apreciação do conjunto encartado ao todo processado, de rigor se faz a
manutenção da R. Decisão indevidamente guerreada, manutenção esta que se
dá com pleno suporte em seus próprios, jurídicos, e legítimos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator